Tribunal: TJES
Processo: 5006036-78.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006036-78.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ROSINETE CHAGAS

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR SMS. INSUFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança formulada por ROSINETE CHAGAS, beneficiária de apólice de seguro de vida. O juízo de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 90.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, além de honorários advocatícios, ao entender que não houve comunicação prévia eficaz sobre a inadimplência contratual do segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as notificações enviadas ao segurado inadimplente atendem aos requisitos legais e contratuais para cancelamento da apólice; (ii) estabelecer se a ausência de notificação inequívoca gera o dever de pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação enviada ao celular do segurado não atende ao requisito de comunicação prévia inequívoca exigido pela Súmula 616 do STJ, uma vez que não informa de forma clara e destacada as consequências do não pagamento da parcela do prêmio do seguro, conforme previsto nas condições gerais do seguro.

As condições gerais da apólice preveem expressamente a necessidade de notificação prévia acerca da inadimplência e seus efeitos, exigindo comunicação eficaz para o segurado.

O segurado encontrava-se hospitalizado em estado grave, circunstância que compromete sua capacidade de acompanhar notificações via SMS, tornando a comunicação por esse meio ineficaz para fins de cancelamento contratual.

A ausência de notificação válida é causa de invalidade da rescisão unilateral da apólice e mantém a obrigação da seguradora de pagar a indenização securitária. Súmula n. 616 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança deduzida por
ROSINETE CHAGAS
, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, além de honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
o segurado estava ciente da inadimplência contratual, tendo recebido diversas notificações informando sobre a ausência de pagamento das parcelas do prêmio do seguro;
(ii)
a seguradora cumpriu com o requisito essencial para resolução do contrato, conforme entendimento da Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comunicação prévia do segurado sobre a inadimplência para suspensão ou cancelamento da apólice;
(iii)
o cancelamento da apólice ocorreu antes do sinistro, não havendo cobertura contratual vigente na data do falecimento do segurado;
(iv)
não foram consideradas as provas apresentadas pela seguradora, que demonstram a ciência inequívoca do segurado acerca do cancelamento.

Após examinar com acuidades os aspectos fáticos e legais da lide, entendo que a sentença não merece retoque.

Para melhor compreensão, a apelada, na condição de beneficiária da apólice de seguro firmada pelo segurado Renan Elias da Silva, requereu, após o óbito do
de cujus
ocorrido em 17/06/2020, o pagamento da indenização securitária prevista na apólice id 9791057, no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais). Alega, no entanto, ter sido surpreendida com a negativa da seguradora, sob a justificativa de que o contrato de seguro havia sido cancelado em razão do inadimplemento da parcela vencida em 01/01/2020 e seguintes.

O ilustre magistrado singular acolheu a tese de ausência de comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, razão pela qual acolheu a pretensão de cobrança deduzida pela beneficiária, in litteris:

“Pois bem, resta sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 616, que aindenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Em que pese a parte ré alegar que encaminhou mensagens de texto ao segurado notificando-o acerca do seu inadimplemento contratual, tenho que, nestes casos, cujo objeto do contrato trata a respeito de conteúdo delicado, a notificação do segurado deve ser inequívoca, de modo a garantir que este de fato foi cientificado a respeito do seu inadimplemento e, consequentemente, a eventual possibilidade de rescisão unilateral da apólice por parte da segurada.

Lado outro, verifico que em casos análogos, notadamente rescisão unilateral em contrato de plano de saúde, inclusão do consumidor em cadastro negativo, entre outros, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a notificação em mora do devedor deve ser inequívoca, de modo a proteger o consumidor, bem como evitar eventuais surpresas, garantindo a este segurança contratual.

Para além disso, analisando o conteúdo das mensagens de texto apresentadas pela parte ré em sua peça de defesa ao ID 27932720, observo que esta não notificou o segurado acerca do seu inadimplemento e seus eventuais efeitos, limitando-se a informá-lo acerca da data de vencimento das parcelas referentes à apólice contratada.

Dessa forma, entendo pela invalidade da notificação apresentada pela parte ré ao segurado, pelo que verifico que a rescisão unilateral realizada pela seguradora ré na apólice de seguro firmada junto ao falecido, é indevida.

Assim, tenho que a parte autora faz jus ao recebimento de indenização securitária no valor de R$ 90.000,00, em razão do falecimento do segurado Renan Elias da Silva, conforme apólice de seguro ao ID 27932732, sendo lícito à seguradora ré realizar a compensação dos valores referentes às parcelas não adimplidas pelo segurado, até a data do sinistro, notadamente o dia de 17/06/2020.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.”

Com efeito, a Súmula n. 616, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “
a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.
”

A seguradora alega que encaminhou notificações via mensagens de texto (SMS) ao segurado, informando-o sobre o vencimento das parcelas, razão pela qual o cancelamento do contrato de seguro foi realizado dentro dos parâmetros contratuais e legais.

No entanto, conforme apurado nos autos, resta demonstrado que as referidas mensagens não atendiam aos requisitos estabelecidos nas condições gerais da apólice, tampouco garantiam a ciência inequívoca do segurado, considerando-se, ainda, que aquele se encontrava internado em estado grave de saúde, o que comprometeu sua capacidade de acompanhamento regular das obrigações contratuais.

A cláusula 12.1, das condições gerais da apólice, prevê expressamente que
o segurado será notificado
sobre a parcela em atraso
e cientificado
de que o não pagamento da parcela em até 45 (quarenta e cinco) dias acarretará o cancelamento automático da apólice.

Veja-se:

12. O CANCELAMENTO DO SEGURO POR FALTA DE PAGAMENTO

12.1 O Segurado em atraso com o pagamento dos prêmios do seguro
será
notificado sobre a parcela em atraso e cientificado de que o não pagamento da parcela em até 45 (quarenta e cinco) dias acarretará o cancelamento automático da apólice
, não havendo direito à indenização em caso de sinistro ocorrido no período de inadimplência.

As notificações por mensagem de texto enviadas ao celular do segurado, no entanto, conforme se observa das imagens juntadas na contestação (id 9791056),
limitavam-se a informar a data de vencimento das parcelas seguintes, sem qualquer referência clara e inequívoca às consequências do não pagamento, como exige o contrato
(item 12.1 das condições gerais).

Além disso, verifica-se que a situação do segurado no período em questão impõe uma análise mais sensível da forma como a comunicação foi realizada.

Consta nos autos que o segurado, antes de seu falecimento, encontrava-se internado em unidade hospitalar desde o dia 19/01/2020, em razão de traumatismo que ensejou internação em unidade intensiva de tratamento diante do grave quadro, culminando no óbito 17/06/2020, circunstância que, a toda evidência, comprometeu a finalidade da comunicação enviada apenas por meio de mensagem de texto por celular.

Confira-se laudo médico datado de 04/03/2020 (id 9791052):

“Paciente 61 anos admitido neste hospital no dia 19/01/2020 com quadro de traumatismo craniano por queda de altura aproximada de 9 metros que resultou em fratura de base de crânio, hemorragia subaracnóide traumática, contusão cerebral e fratura de vértebra L2.

Evoluiu com contusão pulmonar e pneumonia associada a ventilação, sendo
tratado em UTI e transferido ao setor de unidade de alta dependência de cuidados
, mantendo-se traqueostomizado, em uso de antibiótico terapia, com sonda vesical de demora,
com quadro neurológico reservado, abre os olhos espontaneamente, mas não reage a comandos motores ou verbais
.

Declaro paciente grave porém estável, com quadro neurológico reservado, sem programação de alta hospitalar até o momento.”

Esse contexto reforça a inaptidão da notificação enviada pela seguradora, que, não bastasse isso, deixou de observar os próprios parâmetros previstos na cláusula 12.1, das condições gerais da apólice.

Nesse sentido, a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e aplicou a legislação pertinente de forma adequada, concluindo pela invalidade da rescisão unilateral do contrato de seguro e, por consequência, pelo direito da beneficiária ao recebimento da indenização securitária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% para 12% do valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)